Tribunal: STF
Processo: HC 88453
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA
   DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI
   PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
A presença de
   fortes indícios da autoria e da materialidade do delito,
   associada à sólida fundamentação contida no decreto de prisão
   preventiva, são requisitos suficientes para a manutenção da
   custódia do paciente, a fim de que seja assegurada a garantia da
   ordem pública e da instrução criminal.
Por outro lado, o
   paciente não reside no distrito da culpa e não foi localizado
   pelo juízo para o cumprimento do mandado de prisão, de modo que
   há sérios riscos de que a aplicação da lei penal seja
   frustrada.
Condições favoráveis ao réu, como residência fixa,
   família e emprego definido, não são suficientes, por si sós, para
   impedir a decretação da prisão cautelar, quando presentes os
   requisitos autorizadores. Precedente.
Ordem denegada.